Tribunal: TCU
Processo: 040.675/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 107/2020-TCU-Plenário Vistos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU - MPTCU, da lavra do subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, a respeito de possíveis irregularidades em pedido da concessionária Norte Energia S.A (NESA) à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para explorar, além dos serviços de hidroeletricidade da Usina de Belo Monte, serviços de termoeletricidade nos arredores daquela usina. Tal indício de irregularidade tem sede em notícia veiculada no jornal "Correio Braziliense". A matéria jornalística aduz que a NESA sustentou que, por conta da baixa geração de energia de Belo Monte em períodos de seca, seria necessário implantar usinas termelétricas naquela região, mais caras e poluentes. Considerando que o representante fundamentou a exordial nos seguintes fatos: (i) notícia do jornal "Correio Braziliense" afirmando que a NESA pleiteou junto à Aneel a mudança do seu estatuto social para prever a possibilidade de exploração de serviços de termoeletricidade na região da usina de Belo Monte; (ii) constatações do TCU - Acórdão 2839/2016-TCU-Plenário - de que os estudos de viabilidade da usina continham falhas; (iii) notícia do jornal "El Pais", a qual embasou a Representação dos autos do TC Processo 038.986/2019-1 , de que possíveis erros graves de projeto da usina de Belo Monte comprometeriam a segurança das barragens daquela usina; considerando que o representante requereu, ao final, concessão de medida cautelar a fim de que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) se abstenha de autorizar a construção das usinas térmicas requeridas pela empresa Norte Energia S.A, até a conclusão da apreciação definitiva da matéria; considerando que, após realização de diligência junto à Aneel, o posicionamento uniforme da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica - SeinfraElétrica foi no sentido de conhecer desta representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, negando-se o pedido de concessão de cautelar e arquivando-se o processo, em razão do seguinte: (i) no tocante à existência de possíveis falhas nos estudos de viabilidade da Usina de Belo Monte, os quais deram suporte à licitação da usina pelo Poder Concedente, tal matéria foi devidamente tratada no Relatório de Auditoria - TC Processo 017.053/2015-3 , com a prolação do Acórdão 2839/2016-TCU-Plenário ; (ii) quanto à notícia do jornal "El Pais", de que possíveis erros graves de projeto da usina de Belo Monte comprometeriam a segurança das barragens daquela usina, está sendo devidamente tratada no TC Processo 038.986/2019-1 , não justificando o tratamento da matéria nestes autos; (iii) quanto ao pedido da concessionária Norte Energia S.A (NESA) de obter anuência da Aneel para alterar seu estatuto social e prever a possibilidade de explorar usinas termelétricas, o exame da SeinfraElétrica demonstrou que: "a. O pedido da NESA não se confunde com a autorização para construção de termelétricas, mas tão somente uma alteração no ato constitutivo da empresa, que gera a possibilidade de futura participação em eventuais projetos que venham a ser licitados/autorizados e aprovados pelas instâncias reguladoras (Aneel, MME, EPE, ONS, Ibama, entre outros); b. O pedido da NESA não é para complementar a geração da UHE Belo Monte, não alterando a relação contratual, os riscos e as obrigações ora existentes com relação a essa usina; c. Não cabe a Aneel indeferir o pedido se não vislumbrar prejuízo à concessão atualmente explorada pela NESA, sob pena de extrapolar suas competências legais, a cargo da Pasta Ministerial e de órgãos ambientais, bem como de ferir o princípio da livre iniciativa empresarial insculpido no art. 170 da Constituição Federal; d. Eventual solicitação formal da NESA para implantação de usinas termelétricas deverá ser examinada em processo administrativo pelos órgãos reguladores competentes, devidamente motivado com a negativa ou acolhimento do pleito, não devendo o Tribunal adiantar-se a fato possível, não concreto, e não examinado pelas instanciais legalmente competentes sob pena de ineficiência de alocação de recursos do controle externo e esvaziamento ilegal das competências dos órgãos da administração pública; e. Restando alguma irregularidade em eventual aprovação do poder público para a construção de usinas termelétricas pela NESA, o Tribunal poderá agir tempestivamente para evitar eventual dano ao interesse público"; considerando, finalmente, o disposto no inciso III, do art. 143, do Regimento Interno do TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos com fundamento nos arts. 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer desta representação e considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de cautelar formulado pelo representante; c) dar ciência desta deliberação e da instrução da unidade técnica à peça 12 ao representante e à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); e d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 040.675/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. 1.3. Unidade: Agência Nacional de Energia Elétrica. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.